Tribunal: TJPA
Processo: 0024081-12.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024081-37.2006.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ESTANCIA TAPANA LTDA, RAIMUNDO SERRAO LOBO JUNIOR, FERNANDA LUIZA BELUSSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024081-37.2006.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO E OUTRO

APELADO: ESTANCIA TAPANA LTDA

APELADO: RAIMUNDO SERRAO LOBO JUNIOR

APELADO: FERNANDA LUIZA BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DEMORA SUPERIOR A CINCO ANOS SEM A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A PARALISAÇÃO DO FEITO DECORREU DA FALTA DE ATUAÇÃO POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II do CPC/15, afirmando que o feito ficou paralisado, sem a realização da citação, por culpa do Poder Judiciário, não sendo cabível que se reconheça a ocorrência da prescrição.

II – No caso em tela, verifica-se que a paralisação do feito decorreu da falta de atuação cabível por parte do Poder Judiciário, que deixou de determinar a intimação do exequente, após vir aos autos a certidão negativa do oficial de justiça (referente à citação), não podendo ser imputado ao exequente a consequência da prescrição, em razão do que prevê a súmula 106 do STJ.

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024081-37.2006.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO E OUTRO

APELADO: ESTANCIA TAPANA LTDA

APELADO: RAIMUNDO SERRAO LOBO JUNIOR

APELADO: FERNANDA LUIZA BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ESTANCIA TAPANA LTDA e OUTROS.

A petição inicial foi distribuída em 20/ 11/2006

O juízo a quo deferiu o pedido de emissão de novo boleto para o pagamento de custas iniciais - id n. 1551572 - Pág. 2 - publicado em 16/03/2007

Houve despacho de citação - id n. 1551572 - Pág. 6 - 11/01/2008

Consta certidão do oficial de justiça - informando que não localizou o endereço do réu e deixou de citá-lo. (id n. 1551574 - Pág. 2)

Determinou-se a intimação do autor para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça – publicação em

07/08/2008

No id n. 1551574 - Pág. 4, requereu o autor a renovação da citação na pessoa do interveniente garantidor - id n. 1551574 - Pág. 4, sendo tal pedido deferido, conforme id n. 1551574 - Pág. 6.

Novamente, a citação restou frustrada, conforme certidão do oficial de justiça (Id n. 1551574 - Pág. 13), em razão de o executado, naquela ocasião, encontrar-se em outra cidade. (novembro de 2009)

Após considerável lapso temporal, em 06/03/2018 fora intimado o exequente por meio do DJE para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito. (id n. 1551574 - Pág. 14)

No id n. 1551575 - Pág. 2, houve manifestação do exequente, requerendo a citação por hora certa.

No id n. 1551576 - Pág. 2, sobreveio sentença em 29/11/2018, extinguindo o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição, considerando o julgador singular que somente após a citação válida do devedor, irá se operar a interrupção do prazo prescricional, e que no caso presente restaram frustradas as tentativas de citação e o exequente não apresentou o endereço dos executados, de forma que a prescrição não foi interrompida, tendo decorrido lapso temporal superior a cinco anos.

Afirma o recorrente nas razões recursais que após a certidão negativa do oficial de justiça, o Poder Judiciário demorou 8 anos para intimá-lo para se manifestar nos autos, de modo que o judiciário foi responsável pela lentidão do processo. Disse que a sentença viola a súmula 106 do STJ. Afirmou ainda que a sentença se tratou de uma decisão surpresa. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

Não houve contrarrazões (certidão de id n. 1551578 - Pág. 6).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024081-37.2006.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO E OUTRO

APELADO: ESTANCIA TAPANA LTDA

APELADO: RAIMUNDO SERRAO LOBO JUNIOR

APELADO: FERNANDA LUIZA BELUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão trazida por meio do presente recurso de apelação diz respeito a discussão acerca da ocorrência ou não ocorrência da prescrição, motivo pelo qual houve a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II do CPC/15), sustentando o recorrente que não houve a aplicação deste instituto, pois a morosidade para se efetivar a citação decorreu do mecanismo de atuação do Poder Judiciário.

Verifica-se,
in casu
, que no momento em que sobreveio aos autos a certidão negativa do oficial de justiça (ID n. 1551574 - Pág. 13), em novembro de 2009, ainda não havia sido escoado o prazo prescricional. No entanto, não houve, naquela ocasião, a intimação da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito e promover os atos que entendesse como cabíveis (id n. 1551574 - Pág. 14).

De modo que a paralisação do feito decorreu da falta de atuação cabível por parte do Poder Judiciário, que deixou de determinar a intimação do exequente, após vir aos autos a certidão negativa do oficial de justiça, com relação ao ato citatório, não podendo ser imputado ao exequente a consequência da prescrição, em razão do que prevê a súmula 106 do STJ, nos seguintes termos:

SÚMULA 106
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMNETA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.º 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE
1. Aplica-se o Enunciado n.º 106, da Súmula do STJ, quando o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação,
devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 2. Agravo de instrumento não provido.

(Acórdão n.1148641, 07048904220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor. 2. Em que pese o prazo legal para realização da citação, sob pena de não interrupção do prazo prescricional, tal permissivo não pode ser utilizado para prejudicar o credor em caso de má fé do devedor. 3.
A não interrupção da prescrição por ausência de citação dos executados somente ocorrerá quando a parte exequente se mostrar inerte na localização de novos endereços.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Verifica-se que não houve inércia do exequente no sentido de localizar o endereço do executado para citação, pois, mesmo após considerável lapso temporal, quando foi intimado para se manifestar no feito (id n. 1551574 - Pág. 14), requereu e renovação do ato citatório, por meio de citação por hora certa (id n. 1551575 - Pág. 2), então, não há que se falar em ocorrência de prescrição por ausência de citação do executado em decorrência da inércia da parte exequente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, a fim de desconstituir a sentença, a fim de que não perdure a extinção do feito com base na prescrição, de modo que deve ser dar continuidade ao curso do processo principal.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 01/07/2021